Tribunal: TJBA
Processo: 8004820-64.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004820-64.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: EDIMILZA ALEXANDRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIOS VILAS BOAS DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Ação Revisional. Sentença de procedência. Impugnação da parte ré. Abusividade da taxa de juros remuneratórios. Ocorrência. Diferença robusta. Súmula 13 do TJBA. Dano moral. Não configuração. Precedentes do TJBA. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. A parte apelada ajuizou a ação revisional buscando o reconhecimento da abusividade dos juros cobrados, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
O c
erne

da

inconformidade

reside

na
análise da legalidade dos juros e da ocorrência dos danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Súmula nº 13 do TJBa: “
A abusividade do percentual da taxa de juros, aplicado em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base no índice da taxa média de mercado para a mesma operação financeira, divulgado pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão federal que venha substituí-lo para este fim.
” Diante da comparação realizada entre a taxa pactuada e a média de mercado, a diferença se mostra robusta. Configurada a abusividade.

4. A mera cobrança de juros acima da média de mercado não enseja reparação por ofensa a direito da personalidade do consumidor. Precedentes desta e. Corte de Justiça.

5.
Diante do parcial provimento do recurso, os ônus de sucumbência devem ser repartidos proporcionalmente, nos termos do voto do Relator.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido,
para afastar a condenação em danos morais, nos termos do voto do relator.

Vistos
,
relatados

e

discutidos

estes

autos

de

Recurso

de

Apelação

nº
8004820-64.2020.8.05.0080
,
em

que

é

apelante

LOJAS RIACHUELO AS
e

apelado

EDIMILZA ALEXANDRE DOS SANTOS.

ACORDAM

os

Desembargadores
,
componentes

da

Segunda

Câmara

Cível

do

Tribunal

de

Justiça

da

Bahia
,
à

unanimidade

de

votos
,

CONHECER

E

DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao

recurso

de

apelação, nos termos do voto do Relator.